Tribunal: TJES
Processo: 5009981-66.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2024-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009981-66.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SERGIO MARIO FERRARI
AGRAVADO: CLAUDETE NUNES DA ROCHA FERRARI e outros (2)
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
INVENTÁRIO

JUDICIAL – PLANO DE PARTILHA - POSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DESDE LOGO
– DESOCUPAÇÃO DE MÓVEL - COMODATO EXTINTO - MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO JUÍZO
A QUO -
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
–
INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

–

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1 – N
ão se vislumbra

impropriedade no comando que determinou ao inventariante apresentar o plano de partilha, a despeito
da atual fase do procedimento de inventário, porquanto a medida permitirá, desde logo, a manifestação dos demais interessados, objetivando solucionar o litígio.

2 -
Acerca do imóvel ocupado pelo herdeiro
Mário Sérgio Rocha Ferrari, apontou o juízo
a quo
que não seria possível a sua desocupação em razão de um contrato de comodato firmado com o
de cujus.

3 -
Nada obstante, fato é que o referido negócio jurídico não mais subsiste, sendo averbada a sua extinção na matrícula do imóvel, consoante novo documento apresentado diretamente ao Tribunal.

4 - O
s fundamentos antes apresentados pelo recorrente não mais persistem, de modo que sequer haveria interesse recursal na análise de suas razões.
Em consequência, eventual novo pleito nesse sentido deverá ser, primeiramente, formulado perante
o juízo de origem
,
com base em outras circunstâncias,

evitando-se, assim, a caracterização da supressão de instância
.

5 -
Quanto aos outros pontos levantados pelo agravante (transferência de valores, movimentação de gado e regularidade da cédula de crédito pactuada), inviável qualquer consideração neste momento, pois, além de não serem objeto da decisão agravada, demandam ampla dilação probatória, a ser realizada em via própria.

6 - A concessão dos benefícios da justiça gratuita ao espólio depende de comprovação da hipossuficiência de recursos, por meio da demonstração de que o patrimônio do espólio é módico e incapaz de suportar as despesas processuais, o que não é o caso dos autos.

7 – Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido. Prejudicados o agravo interno e os embargos de declaração
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Prejudicado os recursos de embargos de declaração e agravo interno.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009981-66.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE SÉRGIO MARIO FERRARI

AGRAVADO: CLAUDETE NUNES DA ROCHA FERRARI E OUTROS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo
ESPÓLIO DE SÉRGIO MÁRIO FERRARI
, representado pelo seu inventariante DIOGO ROCHA FERRARI, haja vista estar inconformado com a decisão (ID 29284168, originário) que, dentre outras, indeferiu a desocupação de imóvel pelo herdeiro MÁRIO SERGIO FERRARI, uma vez que existente contrato de comodato em vigor, bem como determinou, a despeito da atual fase do processo originário, a apresentação de plano de partilha.

Em suas razões recursais (ID 5870844, p. 01-30), o agravante, após alinhar diversos questionamentos com o objetivo de demonstrar a mácula da procuração outorgada pelo
de cujus
, detalhando a existência de movimentação financeira indevida e, ainda, a transferência de gado bovino sem a devida prestação de contas, alega: (i) o caráter personalíssimo e intransmissível do comodato e a morte do comodante por si só dissolvem a avença firmada gratuitamente; (ii) o imóvel em questão teria sido ofertado em garantia de crédito pelo falecido, o que evidencia a incompatibilidade com o comodato e; (iii) apresentar plano de partilha na atual fase do processo é movimentar aleatoriamente o procedimento.

Requer seja determinada a desocupação imediata pelo herdeiro Mário Sérgio Ferrari da gleba de terra referente às matrículas nº 222 e 2.500, registradas no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Pancas, ou, alternativamente, seja suspensa integralmente a decisão de origem até o julgamento final do recurso.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Na origem, Diego Rocha Ferrari requereu a abertura de Inventário Judicial dos bens deixados por seu genitor, Sérgio Mario Ferrari, sendo habilitado como inventariante.

Em decisão de id. 29284168 foi indeferido o pedido de desocupação de imóvel feito pelo inventariante, diante da existência do contrato de comodato com Mario Sérgio Rocha Ferrari, vigente até 14/10/2040 (ID 29300642).

Em nova manifestação (id. 6863918), afirma o recorrente que o contrato de comodato foi cancelado em 28/06/2022, conforme certidão do Cartório do 1º Ofício e Anexos de Pancas (id. 6863919)

Pois bem.

Em decisão na qual restou indeferido o pedido de antecipação de tutela recursal, assim se manifestou o Desembargador Jaime Ferreira Abreu:

(...) A despeito dos combativos argumentos formulados pelo agravante, que serão, oportunamente, apreciados na sua inteireza, considero prematuro o deferimento da antecipação da tutela recursal, sendo recomendável assegurar o exercício do contraditório recursal na sua plenitude, mormente porque o contrato de comodato, tal como afirmado pela julgadora
a quo
, aparenta continuar irradiando efeitos, com prazo de validade até 14/10/2040, não havendo notícias de que comodatário tenha sido notificado para restituir o bem.

Ademais, há precedente jurisprudencial no sentido de que a controvérsia envolvendo os contratos de comodato e a consequente desocupação do imóvel pelo comodatário não tem lugar em sede de inventário, devendo ser debatida na via própria, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCESSÕES. INVENTÁRIO. EXTINÇÃO DE CONTRATO DE COMODATO. DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL. DISCUSSÃO A SER REMETIDA PARA AS VIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
O inventário se destina à arrecadação dos bens e direitos deixados pela pessoa falecida, para posterior pagamento das dívidas e tributos porventura existentes e, finalmente, partilha entre os herdeiros. As questões que extrapolam a finalidade do inventário e que exigem ampla análise fática e instrução probatória própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não comportam resolução neste feito, impondo sua remessa às vias ordinárias, aliás, como expressamente prevê o art. 612 do CPC. Daí porque a questão envolvendo a extinção dos contratos de comodato firmados entre a inventariada e dois herdeiros, bem como a pretendida desocupação dos imóveis, como quer o agravante (cessionário dos direitos hereditários sobre fração ideal dos imóveis objeto de comodato), devem ser discutidas em ação própria.
Manutenção da decisão agravada que indeferiu o pedido do recorrente. Negaram provimento. Unânime. (TJRS; AI 0243504-38.2018.8.21.7000; Tapejara; Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Felipe Brasil Santos; Julg. 01/11/2018; DJERS 08/11/2018).

Lado outro, não enxergo,
ab initio
, qualquer impropriedade no comando que determinou ao inventariante apresentar aos autos plano de partilha, mesmo porque a julgadora
a quo
expressamente consignou não olvidar da atual fase do procedimento de inventário.

Bem vistas estas questões, impõe-se o recebimento deste recurso de agravo de instrumento apenas no seu efeito devolutivo,

de modo que, através de uma cognição mais abalizada, com a oportunização do contraditório, possam ser analisadas, com a exatidão que o caso requer, as alegações deduzidas pelo agravante.

A partir dessas considerações, sem prejuízo da acurada e oportuna análise acerca das questões versadas nesta espécie recursal,
INDEFIRO
a antecipação da tutela recursal pretendida.

De início, respeitado o âmbito de cognição inerente ao recurso, reafirmo que não vislumbro

impropriedade no comando que determinou ao inventariante apresentar o plano de partilha, a despeito
da atual fase do procedimento de inventário, porquanto a medida permitirá, desde logo, a manifestação dos demais interessados, objetivando solucionar o litígio.

Acerca do imóvel ocupado pelo herdeiro
Mário Sérgio Rocha Ferrari, apontou o juízo
a quo
que não seria possível a sua desocupação em razão de um contrato de comodato firmado com o
de cujus.

Em grau recursal, sustentou o recorrente que
em decorrência do óbito do comodante
haveria a extinção do negócio jurídico em discussão, sendo, ademais, incompatível com a cédula de crédito rural firmada poucos dias antes de sua morte
a celebração de comodato gratuito. Sob tais argumentos, pleiteou a imediata retomada do bem.

Nada obstante, fato é que o referido negócio jurídico não mais subsiste, sendo averbada a sua extinção na matrícula do imóvel, consoante novo documento apresentado diretamente ao Tribunal.

Infere-se, com isso, que os fundamentos antes apresentados pelo recorrente não mais persistem, de modo que sequer haveria interesse recursal na análise de suas razões.

Em consequência, eventual novo pleito nesse sentido deverá ser, primeiramente, formulado perante
o juízo de origem
,
com base em outras circunstâncias,

evitando-se, assim, a caracterização da supressão de instância
.

Quanto aos outros pontos levantados pelo agravante (transferência de valores, movimentação de gado e regularidade da cédula de crédito pactuada), inviável qualquer consideração neste momento, pois, além de não serem objeto da decisão agravada, demandam ampla dilação probatória, a ser realizada em via própria.

Por fim, mantenho o indeferimento do pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça, pois, ainda que trazidas aos autos provas da situação financeira do espólio, visualiza-se que o valor inicial dado a causa, quando da abertura do inventário judicial, era de R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais), passando nas primeiras declarações para R$43.919.000,00 (quarenta e três milhões, novecentos e dezenove mil reais). Neste sentido:

AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. ESPÓLIO.
A concessão dos benefícios da justiça gratuita ao espólio depende de comprovação da hipossuficiência de recursos, por meio da demonstração de que o patrimônio do espólio é módico e incapaz de suportar as despesas processuais.
(TJ-MG - AGT: 10000204800544002 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 04/02/2021, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/02/2021).

Desse modo, conheço do recurso de agravo de instrumento e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

Prejudicados o agravo interno de id. 6863918 e os embargos de declaração de id. 7344663.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Manifesto-me no sentido de acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pelo douto relator. Este é o voto.
Acompanho o voto de relatoria.